Tribunal: TRF3
Processo: 5000327-24.2022.4.03.6124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
282/907)

5000327-24.2022.4.03.6124

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000327-24.2022.4.03.6124

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, WILTON CLOVIS DE CASTRO COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

APELADO: WILTON CLOVIS DE CASTRO COSTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação do INSS e da parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, e o condenou a conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária, em período pretérito, desde 19.08.2021 (dia seguinte à cessação do NB 638.066.955-1) até 08.02.2022 (véspera da concessão do NB 626.846.505-2); autorizada a compensação/desconto das parcelas recebidas a título de benefício previdenciário/assistencial inacumulável nas mesmas competências. O benefício foi cessado administrativamente por não constatação da persistência de incapacidade laborativa.

2. Há sete questões em discussão: (i) saber se há existência, ou não, de incapacidade laborativa para concessão de benefício por incapacidade; (ii) fixação do termo inicial do benefício; (iii) observância à prescrição quinquenal; (iv) prazo de cessação do benefício; (v) fixação dos honorários nos termos da Súmula 111 do STJ; (vi) isenção ao pagamento das custas processuais; e (vii) desconto dos valores administrativos já pagos.

3. O benefício de auxílio por incapacidade temporária é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

4. O juízo não está adstrito às conclusões restritas do laudo médico pericial, nos termos do artigo 479 do CPC, podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões do perito em razão dos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

5. A Súmula 576 do STJ estabelece que o termo inicial para a implantação de benefício por incapacidade concedido judicialmente será a data da citação válida, quando ausente requerimento administrativo.

6. A Súmula 85 do STJ pacificou a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

7. O art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei n° 8.213/1991, com redação dada pela Lei n° 13.457/2017, dispõe sobre a possibilidade de fixação de prazo estimado para a duração do benefício, no ato de concessão ou reativação de auxílio por incapacidade temporária - judicial ou administrativa.

8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento final do Recurso Extraordinário - RE 1.347.526, em sede de repercussão geral, por meio do Tema - Tema 1.196, decidiu que: “Não viola os artigos 62, caput e § 1o, e 246 da Constituição Federal a estipulação de prazo estimado para a duração de benefício de auxílio-doença, conforme estabelecido nos §§ 8o e 9o do art. 60 da Lei 8.213/1991, com redação dada pelas medidas provisórias 739/2016 e 767/2017, esta última convertida na Lei 13.457/2017” (DJe 24.09.2025).

9. Presentes os requisitos indispensáveis à concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, especialmente, a comprovação da incapacidade laborativa, conforme conjunto probatório, o pedido é procedente.

10. Diante da conclusão pericial e documentos apresentados, bem como tendo em vista que o termo inicial, quando o segurado recebia benefício previdenciário por incapacidade e teve o mesmo cessado pela Autarquia Federal, deve ser o dia imediatamente posterior ao da interrupção, pois o Instituto já reconhecia a incapacidade do requerente, fixado o termo inicial do auxílio por incapacidade temporária no dia posterior à data da cessação administrativa do NB n° 31/626.846.505-2 (18.08.2021), quando o autor já preenchia os requisitos legais.

11. Não configurada a prescrição quinquenal, pois não decorreram mais de 05 anos entre a data da cessação administrativa e da propositura da presente ação.

12. Neste caso peculiar, tendo sido reconhecida pela Autarquia Federal a existência de incapacidade laborativa até 23.03.2025, fixado o termo final do auxílio por incapacidade temporária nessa data, em vista da ausência de prova da persistência da incapacidade laborativa após o mencionado interregno temporal.

13. Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

14. Falta de interesse recursal do INSS, pois a sentença determinou “Custas ex lege”, o implica a isenção ao pagamento das custas processuais nas ações propostas na Justiça Federal, conforme art. 4o, I, da Lei Federal no 9.289/1996.

15. Falta de interesse recursal do INSS no tocante ao desconto de eventuais valores pagos administrativamente, pois a sentença já determinou tal desconto, nos moldes pleiteados pelo requerido.

16. Apelação do INSS não conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida. Recurso adesivo da parte autora provido em parte, para alteração do termo inicial e do prazo de cessação do benefício.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 201, I e §6o; CPC, art. 85, §4o, II e §11 e art. 86; Lei no 8.213/1991, art. 40 e arts. 59 a 63.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1196; STJ, Súmula 85, Súmula 111 e Súmula 576; TRF3, 9a Turma, AC no 2005.03.99.032325-7, Des. Fed. Rel. Santos Neves, DJU de 13.12.2007, p. 614; TRF3, 9a Turma, AC no 1997.03.007667-0, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.09.2003, p. 327.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000327-24.2022.4.03.6124

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, WILTON CLOVIS DE CASTRO COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

APELADO: WILTON CLOVIS DE CASTRO COSTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000327-24.2022.4.03.6124

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, WILTON CLOVIS DE CASTRO COSTA

Advogados do(a) APELANTE: LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N, LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

APELADO: WILTON CLOVIS DE CASTRO COSTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELADO: LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N, LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação e recurso adesivo em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez, com o adicional de 25%, ou o restabelecimento do benefício de auxílio doença.

A r. sentença, proferida em 31.03.2025, julgou procedente o pedido e condenou o INSS a conceder o benefício de auxílio doença, em período pretérito, desde 19.08.2021 (dia seguinte à cessação do NB 638.066.955-1) até 08.02.2022 (véspera da concessão do NB 626.846.505-2); autorizada a compensação/desconto das parcelas recebidas a título de benefício previdenciário/assistencial inacumulável nas mesmas competências. Determinou a incidência sobre os valores atrasados, de correção monetária pelo INPC, e aplicação de juros de mora a partir da citação, equivalentes aos índices aplicáveis à caderneta de poupança; observada, ainda, a aplicação da Selic a partir de 09.12.2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional n° 113/2021. Condenou o requerido, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Custas ex lege. (ID 359804078)

Em suas razões recursais, o INSS pugna pela improcedência do pedido, ao argumento da ausência de incapacidade laborativa para a concessão do benefício de auxílio doença, em razão de o perito judicial não a ter constatado.

Eventualmente, pleiteia: (i) a observância à prescrição quinquenal; (ii) a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ; (iii) a isenção ao pagamento das custas processuais; e (iv) o desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período. Por fim, suscita o prequestionamento legal para fins de interposição de recursos. (ID 359804079)

Em seu recurso, a parte autora pleiteia a reforma da sentença, para: (i) a fixação da DIB na data da cessação administrativa do NB n° 31/626.846.505-2 em 18.08.2021; (ii) para que o prazo de cessação do benefício seja fixado pelo menos até 23.03.2025 (DCB do NB 31/716.862.449-1) ou em uma das DCBs dos NBs 31/645.414.355-8 e 31/640.507.245-6; e (iii) para a majoração dos honorários advocatícios.

Subsidiariamente, requer a nulidade da sentença para a realização de nova perícia. (ID 359804081)

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Eg. Tribunal.

Inicialmente, distribuídos os autos à relatoria da Exma. Desembargadora Federal GABRIELA ARAUJO, na E. 10a Turma, e após, redistribuído a este Relator, em razão da anterior distribuição do AI no 5020451-67.2022.4.03.0000, nos termos do artigo 24, parágrafo 1o, da Resolução no 482/2021. (ID 360152884)

É o relatório.

dcm

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000327-24.2022.4.03.6124

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, WILTON CLOVIS DE CASTRO COSTA

Advogados do(a) APELANTE: LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N, LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

APELADO: WILTON CLOVIS DE CASTRO COSTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELADO: LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N, LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Tempestivos os recursos e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE E AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA

A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal.

A Lei no 8.213/1991 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez, atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos da EC n° 103/2019, será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio doença, atualmente denominado auxílio por incapacidade temporária, nos termos da EC n° 103/2019, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

Independe, porém, de carência a concessão do benefício nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social, for acometido das doenças relacionadas no art. 151 da Lei de Benefícios.

Cumpre salientar que a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social não impede a concessão do benefício na hipótese em que a incapacidade tenha decorrido de progressão ou agravamento da moléstia.

Acerca da matéria, há de se observar o disposto na seguinte ementa:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO NÃO COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE PREEXISTENTE. REFILIAÇÃO.

1- Não é devida a aposentadoria por invalidez à parte Autora que não cumpriu a carência , bem como não demonstrou a manutenção da qualidade de segurado no momento em sobreveio a incapacidade para o trabalho.

2- Incapacidade constatada em perícia médica realizada pelo INSS no procedimento administrativo originado do requerimento de auxílio - doença .

3- Ainda que se considerasse a refiliação da Autora à Previdência pelo período necessário de 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido, esta se deu posteriormente à sua incapacidade.

4- A doença preexistente não legitima o deferimento de aposentadoria por invalidez ou auxílio - doença , à exceção de quando a incapacidade laborativa resulte progressão ou agravamento do mal incapacitante.

5- A Autora quando reingressou no sistema previdenciário, logrando cumprir a carência exigida e recuperando sua qualidade de segurada, já era portadora da doença e da incapacidade, o que impede a concessão do benefício pretendido, segundo vedação expressa do art. 42, § 2o, da Lei no 8.213/91.

6- Apelação da parte Autora improvida. Sentença mantida."

(TRF3, 9a Turma, AC no 2005.03.99.032325-7, Des. Fed. Rel. Santos Neves, DJU de 13/12/2007, p. 614).

É certo que o art. 43, §1o, da Lei de Benefícios disciplina que a concessão da aposentadoria depende da comprovação da incapacidade total e definitiva mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. O entendimento jurisprudencial, no entanto, firmou-se no sentido de que também gera direito ao benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, atestada por perícia médica, a qual inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, tornando inviável a sua readaptação. Tal entendimento traduz, da melhor forma, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social.

É que, para efeitos previdenciários, basta a incapacidade permanente que impeça o exercício da atividade laborativa nos moldes ditados pelo mercado de trabalho, evidenciando, dessa forma, padecer o periciando de incapacidade total.

Nesse sentido, destaco acórdão desta Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . REQUISITOS: PREENCHIMENTO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ AO LAUDO PERICIAL. INVIABILIDADE DE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS E DE READAPTAÇÃO A OUTRAS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.

(...)

II - O laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial da autora. Porém, o Juiz não está adstrito unicamente às suas conclusões, devendo valer-se de outros elementos para a formação de sua convicção. No caso, corretamente considerada a falta de condições da autora para exercer suas funções habituais de cozinheira, em razão de tenossinovite no punho e problemas de coluna, que levaram-na a perder as forças das mãos, bem como sua idade avançada e as dificuldades financeiras e físicas para exercer outra profissão ou aprender novo ofício. Mantida a sentença que deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez à autora.

(...)

IV - Apelações improvidas."

(9a Turma, AC no 1997.03.007667-0, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.09.2003, p. 327).

É necessário, também, para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente o preenchimento do requisito da qualidade de segurado. Mantém essa qualidade aquele que, mesmo sem recolher as contribuições, conserve todos os direitos perante a Previdência Social, durante um período variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de segurado e a sua situação, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios, a saber:

"Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo."

É de se observar, ainda, que o §1o do supracitado artigo prorroga por 24 meses tal período de graça aos que contribuíram por mais de 120 meses.

Em ambas as situações, restando comprovado o desemprego do segurado perante o órgão do Ministério de Trabalho ou da Previdência Social, os períodos serão acrescidos de mais 12 meses.

Convém esclarecer que, conforme disposição inserta no §4o do art. 15 da Lei no 8.213/1991, c.c. o art. 14 do Decreto Regulamentar no 3.048/1999, com a nova redação dada pelo Decreto no 4.032/2001, a perda da qualidade de segurado ocorrerá no 16o dia do segundo mês seguinte ao término do prazo fixado no art. 30, II, da Lei no 8.212/1991 para recolhimento da contribuição, acarretando, consequentemente, a caducidade do direito pretendido.

O benefício de auxílio por incapacidade temporária, por sua vez, é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

Cumpre salientar, ainda, que o benefício acima referido é um "minus" em relação à aposentadoria por incapacidade permanente, a qual sendo concedida não gera cumulação, mas sim cessação daquele.

DO CASO DOS AUTOS

Não há insurgência da Autarquia Federal quanto à carência e à qualidade de segurado, razão pela qual deixo de analisar tais requisitos, em respeito ao princípio da devolutividade dos recursos ou tantum devolutum quantum appellatum.

No tocante à incapacidade laborativa, o laudo pericial, elaborado em 29.11.2022 (ID 359804065), concluiu pela ausência de incapacidade laborativa do autor, encarregado em propriedade rural, com 51 anos, ensino superior completo - agrônomo, conforme segue:

“(...) I- HISTORICO

São as seguintes às declarações da paciente:

Periciado (...), alega tem dificuldade de exerce função laborativa após piora dos sintomas de ansiedade e irritabilidade. Nega internação em clínica psiquiátrica, nega alucinações e delírios. Nega outras queixas.

II- SÍNTESE DO EXAME CLÍNICO:

O periciado (...) deu entrada caminhando, marcha normal, sem nenhum tipo de ajuda.

Periciado veio sozinho para perícia medica

Periciado vestimenta e higienização dentro dos parâmetros normal.

Exame Psiquiátrico

Orientação: Orientado em tempo e espaço

Autopsíquica: Preservada (sabe fornecer dados pessoais)

Alopsíquica: Preservada (sabe onde se encontra, dia, mês, ano)

Atenção: Preservada concentração e raciocínio

Memória: preservada, consegue fornecer informações com cronologia correta.

Inteligência: preservada

Pensamento: Preservada

Linguagem: Preservada

Sensopercepção: nega alucinações auditivas e visuais

Humor: Preservada

O restante do exame físico não apresentou nenhuma alteração digna de nota.

III- SÍNTESE CONCLUSAO

(...). Visto quadro clinico, grau de instrução, anamneses, exame físico e documentação apresentados comprobatório concluo, que foi constatada, em exame realizado pela perícia médica.

CAPACIDADE TOTAL (...)” (ID 359804065 – págs. 02-03).

Em resposta aos quesitos apresentados, a perita judicial afirma que “De acordo com a anamneses, exame físico e análise dos documentos e exames apresentados e os contidos nos autos não foi constada incapacidade - apto para o exercício de todas as atividades laborativas e habituais” (QUESITOS “4”- ID 359804065 – pág. 04).

No tocante a períodos pretéritos de incapacidade laboral, a perita do juízo aponta que “Não é possível afirmar com exatidão, possivelmente no período que recebeu o benefício” (QUESITOS “20” e QUESITO “1”, “2” e “3”- ID 359804065 – págs. 08-09).

Em que pese a conclusão constante do laudo pericial, que não atribuiu incapacidade laborativa – contínua - pretérita à parte autora, no presente caso, as circunstâncias que envolvem o demandante devem ser consideradas, para se chegar a uma conclusão final acerca dos períodos de incapacidade laboral.

Nesse sentido, observo que os documentos médicos juntados aos autos (ID’s 359804038-039/077) demonstram que o autor está submetido a tratamento médico, pelas mesmas patologias constatadas na perícia judicial, desde pelo menos 2019, e não houve melhora do seu quadro clínico, apesar dos tratamentos médicos dispendidos.

Vale atentar que o requerente gozou de benefício por incapacidade nos períodos de 26.01.2019 a 18.08.2021, de 09.02.2022 a 02.06.2022, de 30.08.2022 a 27.11.2022, de 24.08.2023 a 21.11.2023 e de 22.10.2024 a 23.03.2025 (ID 359804182); ou seja, esteve em gozo de benefício por incapacidade, em razão das mesmas patologias, por muito tempo, sem a recuperação da capacidade laboral.

Conforme bem fundamentado na r. sentença: “Restou evidente, porém, conforme atestam os documentos aos IDs 246366700, 246367301 e 246367304, ser o autor portador de grave patologia de ordem psiquiátrica, com surtos recorrentes, conforme atestado mesmo em sede de perícia pelo INSS. (...). é certo que o juiz não está vinculado ao laudo pericial, na forma do art. 479 do CPC/15. (...). No presente caso, o quadro médico apontado no laudo pericial não parece ser coerente com as conclusões lançadas no próprio laudo e nos demais elementos dos autos, como as perícias do INSS, tomando-se em consideração as máximas da experiência da vida cotidiana e do aspecto socioeconômico do mundo laborativo. Isso porque o senso comum aponta no sentido de que a existência de depressão recorrente, com estágio atual grave, permite a conclusão de que a parte autora não conseguiria efetivamente exercer sua plena condição para o trabalho”.

Em face de todo o explanado, a parte autora faz jus ao benefício de auxílio por incapacidade temporária, em valor a ser calculado pelo INSS na forma da legislação, nos termos da r. sentença.

Saliento, por oportuno, que é devido o abono anual, nos termos dos arts. 201, §6o, da Constituição Federal e 40 da Lei n° 8.213/1991 aos aposentados e pensionistas, tendo por base o valor dos proventos do mês de dezembro.

TERMO INICIAL

Conforme a Súmula 576 do STJ, o termo inicial para a implantação de benefício por incapacidade concedido judicialmente será a data da citação válida, quando ausente requerimento administrativo, in verbis:

“Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida”. (STJ, SÚMULA 576, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).

Ora, extrai-se analogicamente do mencionado diploma legal, que havendo requerimento administrativo, este deve ser o marco inicial do benefício.

No caso, a perita judicial não indicou o início da incapacidade laborativa, afirmando que “não foi constada incapacidade” (QUESITOS “8” – ID 359804065 – pág. 06).

Por sua vez, os documentos médicos juntados aos autos (ID’s 359804038-039/077) evidenciam a persistência da incapacidade laborativa, pelas mesmas patologias constatadas na perícia judicial, após a cessação administrativa do benefício em 08.2021.

Diante da conclusão pericial e documentos apresentados, bem como tendo em vista que o termo inicial, quando o segurado recebia benefício previdenciário por incapacidade e teve o mesmo cessado pela Autarquia Federal, deve ser o dia imediatamente posterior ao da interrupção, pois o Instituto já reconhecia a incapacidade do requerente, fixo o termo inicial do benefício de auxílio por incapacidade temporária no dia posterior à data da cessação administrativa do NB n° 31/626.846.505-2 (18.08.2021 – ID 359804050), quando o autor já preenchia os requisitos legais.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCELAS ATRASADAS

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou a questão da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação previdenciária, com a edição da Súmula 85:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública - aqui incluído o INSS - figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação."

Considerando o ajuizamento da ação em 21.03.2022 e a data da cessação administrativa em 18.08.2021, verifica-se que não há parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.

DO PRAZO DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO

Conforme os §§ 8o e 9o, do art. 60, da Lei n° 8.213/1991, com redação dada pela Lei n° 13.457/2017:

"§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

§ 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei."

Por seu turno, na hipótese da necessidade de reabilitação do segurado, dispõe o art. 62 da Lei no 8.213/1991, com redação dada pela Lei no 13.457/2017, que:

"Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez".

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento final do Recurso Extraordinário - RE 1.347.526, em sede de repercussão geral, por meio do Tema - Tema 1.196, decidiu que: “Não viola os artigos 62, caput e § 1o, e 246 da Constituição Federal a estipulação de prazo estimado para a duração de benefício de auxílio-doença, conforme estabelecido nos §§ 8o e 9o do art. 60 da Lei 8.213/1991, com redação dada pelas medidas provisórias 739/2016 e 767/2017, esta última convertida na Lei 13.457/2017” (DJe 24.09.2025).

Verifica-se que a tese firmada reconhece a validade da fixação de um prazo estimado para o benefício, conforme previsto nos §§ 8o e 9o do art. 60 da Lei 8.213/1991, com as alterações feitas pelas Medidas Provisórias 739/2016 e 767/2017, sem necessidade de prévia perícia administrativa para a cessação do benefício; mas aponta que deve ser garantido ao segurado a solicitação de prorrogação do benefício junto ao INSS antes da data da alta programada.

Com isso, o benefício pode ser concedido por um prazo preestabelecido e cessa automaticamente após esse período, caso o segurado não solicite a prorrogação.

In casu, a perita judicial não indicou a existência de incapacidade laborativa, e consequentemente, de prazo para a reavaliação de eventual de incapacidade laboral(QUESITOS “15”- ID 359804065 – pág. 07).

No caso, cabe atentar que o requerente gozou de benefício por incapacidade nos períodos de 26.01.2019 a 18.08.2021, de 09.02.2022 a 02.06.2022, de 30.08.2022 a 27.11.2022, de 24.08.2023 a 21.11.2023 e de 22.10.2024 a 23.03.2025 (ID 359804182).

Por sua vez, observo ausentes nos autos documentos médicos que comprovem a persistência da incapacidade laborativa após a cessação administrativa do último benefício em 03.2025.

Assim, neste caso peculiar, tendo sido reconhecida pela Autarquia Federal a existência de incapacidade laborativa até 23.03.2025, fixo o termo final do auxílio por incapacidade temporária nessa data, em vista da ausência de prova da persistência da incapacidade laborativa após o mencionado interregno temporal.

NULIDADE. NOVA PERÍCIA.

Considerando a procedência dos pedidos principais da parte autora, prejudicada a análise do pedido subsidiário de nulidade da sentença para a realização de nova perícia.

CONSECTÁRIOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do §4o c.c. §11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios, a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

Falta de interesse recursal do INSS, pois a sentença determinou “Custas ex lege”, o que implica a isenção ao pagamento das custas processuais nas ações propostas na Justiça Federal, conforme art. 4o, I, da Lei Federal no 9.289/1996.

A isenção referida não abrange as despesas processuais que houver efetuado, bem como, aquelas devidas a título de reembolso à parte contrária, por força da sucumbência.

COMPENSAÇÃO DOS VALORES ADMINISTRATIVOS JÁ PAGOS

Falta de interesse recursal do INSS, pois a sentença já determinou “autorizada a compensação/desconto das parcelas recebidas a título de benefício previdenciário/assistencial inacumulável nas mesmas competências”, nos moldes pleiteados pelo requerido.

PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, a sentença não ofendeu qualquer dispositivo legal, não havendo razão ao prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não conheço de parte da apelação e, na parte conhecida, nego provimento à apelação do INSS, edou parcial provimento ao recurso adesivo da parte autora, para fixar o termo inicial do benefício de auxílio por incapacidade temporária no dia posterior à data da cessação administrativa do NB n° 31/626.846.505-2 em 18.08.2021, e para fixar o prazo de cessação do benefício na data indicada pelo perito administrativo em 23.03.2025,observados os honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação do INSS e da parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, e o condenou a conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária, em período pretérito, desde 19.08.2021 (dia seguinte à cessação do NB 638.066.955-1) até 08.02.2022 (véspera da concessão do NB 626.846.505-2); autorizada a compensação/desconto das parcelas recebidas a título de benefício previdenciário/assistencial inacumulável nas mesmas competências. O benefício foi cessado administrativamente por não constatação da persistência de incapacidade laborativa.

2. Há sete questões em discussão: (i) saber se há existência, ou não, de incapacidade laborativa para concessão de benefício por incapacidade; (ii) fixação do termo inicial do benefício; (iii) observância à prescrição quinquenal; (iv) prazo de cessação do benefício; (v) fixação dos honorários nos termos da Súmula 111 do STJ; (vi) isenção ao pagamento das custas processuais; e (vii) desconto dos valores administrativos já pagos.

3. O benefício de auxílio por incapacidade temporária é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

4. O juízo não está adstrito às conclusões restritas do laudo médico pericial, nos termos do artigo 479 do CPC, podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões do perito em razão dos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

5. A Súmula 576 do STJ estabelece que o termo inicial para a implantação de benefício por incapacidade concedido judicialmente será a data da citação válida, quando ausente requerimento administrativo.

6. A Súmula 85 do STJ pacificou a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

7. O art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei n° 8.213/1991, com redação dada pela Lei n° 13.457/2017, dispõe sobre a possibilidade de fixação de prazo estimado para a duração do benefício, no ato de concessão ou reativação de auxílio por incapacidade temporária - judicial ou administrativa.

8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento final do Recurso Extraordinário - RE 1.347.526, em sede de repercussão geral, por meio do Tema - Tema 1.196, decidiu que: “Não viola os artigos 62, caput e § 1o, e 246 da Constituição Federal a estipulação de prazo estimado para a duração de benefício de auxílio-doença, conforme estabelecido nos §§ 8o e 9o do art. 60 da Lei 8.213/1991, com redação dada pelas medidas provisórias 739/2016 e 767/2017, esta última convertida na Lei 13.457/2017” (DJe 24.09.2025).

9. Presentes os requisitos indispensáveis à concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, especialmente, a comprovação da incapacidade laborativa, conforme conjunto probatório, o pedido é procedente.

10. Diante da conclusão pericial e documentos apresentados, bem como tendo em vista que o termo inicial, quando o segurado recebia benefício previdenciário por incapacidade e teve o mesmo cessado pela Autarquia Federal, deve ser o dia imediatamente posterior ao da interrupção, pois o Instituto já reconhecia a incapacidade do requerente, fixado o termo inicial do auxílio por incapacidade temporária no dia posterior à data da cessação administrativa do NB n° 31/626.846.505-2 (18.08.2021), quando o autor já preenchia os requisitos legais.

11. Não configurada a prescrição quinquenal, pois não decorreram mais de 05 anos entre a data da cessação administrativa e da propositura da presente ação.

12. Neste caso peculiar, tendo sido reconhecida pela Autarquia Federal a existência de incapacidade laborativa até 23.03.2025, fixado o termo final do auxílio por incapacidade temporária nessa data, em vista da ausência de prova da persistência da incapacidade laborativa após o mencionado interregno temporal.

13. Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

14. Falta de interesse recursal do INSS, pois a sentença determinou “Custas ex lege”, o implica a isenção ao pagamento das custas processuais nas ações propostas na Justiça Federal, conforme art. 4o, I, da Lei Federal no 9.289/1996.

15. Falta de interesse recursal do INSS no tocante ao desconto de eventuais valores pagos administrativamente, pois a sentença já determinou tal desconto, nos moldes pleiteados pelo requerido.

16. Apelação do INSS não conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida. Recurso adesivo da parte autora provido em parte, para alteração do termo inicial e do prazo de cessação do benefício.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 201, I e §6o; CPC, art. 85, §4o, II e §11 e art. 86; Lei no 8.213/1991, art. 40 e arts. 59 a 63.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1196; STJ, Súmula 85, Súmula 111 e Súmula 576; TRF3, 9a Turma, AC no 2005.03.99.032325-7, Des. Fed. Rel. Santos Neves, DJU de 13.12.2007, p. 614; TRF3, 9a Turma, AC no 1997.03.007667-0, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.09.2003, p. 327.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer de parte da apelação e, na parte conhecida, negar provimento à apelação do INSS, e dar parcial provimento ao recurso adesivo da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão